Tribunal: TJES
Processo: 5001964-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001964-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. D. S. R.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001964-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: E.D.S.R.

AGRAVADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por E.D.S.R., menor representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, realizado na Clínica Casulo, conforme prescrição médica. O juízo de origem indeferiu a tutela sob o fundamento de ausência de prova de que a transferência para outra clínica causaria prejuízos ao tratamento.

2.Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o plano de saúde pode impor a migração de clínica quando há rede credenciada disponível;
(ii) definir se, diante do vínculo terapêutico já estabelecido e das necessidades especiais do menor portador de TEA, é possível determinar a continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a comprovação da capacidade técnica da nova unidade indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STJ admite que o plano de saúde limite o atendimento à rede credenciada, salvo em hipóteses excepcionais de inexistência de prestador habilitado ou urgência/emergência (STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020).

4.No caso concreto, a própria operadora direcionou o menor, portador de TEA, à Clínica Casulo, estabelecendo relação terapêutica estável e contínua, o que atrai o dever de proteção ao melhor interesse da criança e de preservação dos avanços alcançados.

5.A operadora não comprovou ter adotado medidas de transição terapêutica nem demonstrou a capacidade técnica da nova clínica credenciada (Venturim), inviabilizando a substituição imediata do local de tratamento.

6.A jurisprudência do TJES reconhece que, em situações de mudança de prestador, deve ser assegurada a continuidade do tratamento até a implementação de plano de transição, a fim de evitar prejuízos à criança (TJES, AgInt n. 5006753-49.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 19/11/2024).

7.A proteção integral à criança e o princípio da continuidade do tratamento médico exigem a manutenção das terapias na clínica onde se deu o início do acompanhamento, até que seja comprovada a equivalência técnica da nova prestadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.O plano de saúde pode exigir a utilização de clínica credenciada, mas deve garantir a continuidade do tratamento até a comprovação da capacidade técnica da nova unidade e a implementação de plano de transição.

2.A interrupção abrupta de tratamento multidisciplinar de criança portadora de TEA viola o princípio do melhor interesse da criança e pode ser obstada judicialmente.

3.A ausência de comprovação da equivalência técnica entre as clínicas autoriza a manutenção provisória do tratamento na unidade originalmente indicada pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, I e III, e 51, IV; RN ANS nº 566/2022; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020; TJES, AgInt n. 5006753-49.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 19/11/2024; TJ-RN, AgInt n. 0804848-28.2024.8.20.0000, Rel. Desª. Martha Danyelle Santanna Costa Barbosa, j. 24/09/2024; TJ-MT, AgInt n. 1029073-46.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
E.D.S.R.,
menor impúbere representado por sua genitora
Aline de Souza Brito,
em face de decisão (ID 12150767) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra na ação nº 5001428-48.2024.8.08.0015 proposta em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada acerca da cobertura e manutenção do tratamento multidisciplinar, conforme prescrito pelo médico assistente, na clínica em que está matriculado o menor.

Em suas razões recursais (ID 12150764), o Agravante, em resumo, aduz que:
(i)
é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e beneficiário do plano de saúde ofertado pela Agravada, que o havia encaminhado para realização do tratamento multidisciplinar pelo método ABA perante a Clínica Casulo;
(ii)
foi surpreendido com a imposição de que o tratamento fosse transferido para outra clínica; e
(iii)

“a recusa da Unimed em assegurar a continuidade do tratamento na clínica Casulo, onde já estabeleceu uma relação de confiança com a equipe e um ambiente familiar, demonstra uma falta de sensibilidade às necessidades do consumidor, bem como uma clara desconsideração pelos impactos negativos que essa mudança pode causar”
.

Diante disso, além do provimento do recurso, requer o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o restabelecimento de tratamento junto à Clínica Casulo.

Deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a Agravada restabeleça a continuidade de tratamento da terapia multidisciplinar a que se encontra submetido o Agravante perante a Clínica Casulo em São Mateus/ES, vide decisão de ID 12179645.

Inconformada com a decisão monocrática, a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Agravo Interno (ID 12865118), alegando que, inicialmente, autorizou o tratamento do menor na Clínica Casulo, que não pertencia à rede credenciada, de forma excepcional, para cumprir a RN 566, pois não havia prestador habilitado no município do beneficiário.

Sustenta que, posteriormente, com o credenciamento da Clínica Venturim no mesmo município (São Mateus/ES), passou a existir rede credenciada apta para o tratamento, direcionando o beneficiário para a nova clínica.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão monocrática que concedeu a tutela recursal ao autor.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no ID 14779752, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento do recurso (ID 16156659).

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata a demanda em epígrafe de ação obrigacional proposta pelo menor Agravante em face da operadora de plano de saúde Agravada, por intermédio da qual a parte autora pretende, em suma, garantir a cobertura e manutenção do tratamento multidisciplinar, conforme prescrito pelo médico assistente, tendo em vista ser portador de TEA.

Conforme adiantado alhures, narra o Agravante que desde 14/02/2024 realiza o tratamento, por meio do plano de saúde, junto à Clínica Casulo, contudo foi surpreendido
“pela intenção da requerida em descontinuar o tratamento na clínica Casulo e transferi-lo para outra unidade de atendimento”
, alteração que poderia comprometer os avanços alcançados com o tratamento.

Observo que, na decisão recorrida, o magistrado de piso entendeu pela ausência de probabilidade do direito alegado, pois
“a parte autora não instruiu a petição inicial com documentação suficiente no sentido de que a alteração da clínica poderá causar regresso no tratamento do menor”
, motivo pelo qual indeferiu a tutela provisória requerida.

Essa, portanto, é a decisão que deu origem ao presente Agravo de Instrumento.

Pois bem, apesar do esforço argumentativo da parte recorrida, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi encaminhado ao referido estabelecimento pelo próprio plano de saúde e, desde então, vinha realizando seu tratamento de forma regular.

Como informado pela Unimed no agravo interno, o plano de saúde passou a contar com rede credenciada no Município de São Mateus/ES que alega ser
apta para o tratamento, direcionando o beneficiário para a nova clínica credenciada Venturim.

O Agravante afirma que a recusa à continuidade de autorização se deu sem justificativa plausível, contudo, do documento que consta no ID 52232771, depreende-se que o paciente foi direcionado para tratamento perante a referida clínica credenciada. Confira-se o teor da referida comunicação:

“UNIMED VITÓRIA: Prezado cliente, em retorno ao protocolo 35739120240911434111, mantemos a oferta em rede credenciada clinica Venturim conforme protocolo35739120240801302436/3573912024071926124. inciso 2 do artigo 3 da RN566 da ANS, determina que a operadora não está obrigada a oferecer atendimento com o prestador de preferencia escolhido pelo beneficiário, será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento, e não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário”

De fato, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que nega a cobertura oferecida na hipótese em que, não se tratando de caso de urgência ou de emergência, o usuário opta por não se utilizar dos serviços de profissional ou de estabelecimento de saúde que integra a rede credenciada, contratada ou referenciada do plano e decide por se submeter a tratamento oferecido por outros profissionais ou estabelecimentos de saúde:

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE, POR EXPRESSA PREVISÃO NA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO, REALIZADO POR CIRURGIÃO RENOMADO, EM NOSOCÔMIO SITUADO NA CAPITAL DE OUTRO ESTADO, UNILATERALMENTE ESCOLHIDOS E IMPOSTOS PELO USUÁRIO. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. REEMBOLSO, NOS LIMITES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DO DECIDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EVITANDO-SE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Há expressa e segura apuração, por parte das instâncias ordinárias, de que: a) o procedimento cirúrgico não foi realizado em situação de urgência ou emergência; b) havia, no plano de saúde, profissionais e hospitais habilitados a realizar a cirurgia, tendo a cirurgia sido feita em outro Município, por unilateral escolha do autor; c) o plano de saúde tem abrangência geográfica contemplando apenas a região Nordeste, malgrado o autor tenha optado por se deslocar para o Município de São Paulo para planejamento e submissão à cirurgia com cirurgião de grande renome; d) a própria "médica que fazia o acompanhamento clínico do autor, igualmente ouvida em instrução, afirmou que cirurgias dessa natureza eram realizadas na cidade"; e) as instâncias ordinárias manifestaram a fundamentada convicção de que, "em se tratando de procedimento de risco, a parte autora optou em realizá-lo com médico famoso, especialista de renome, na cidade de São Paulo, cujo honorário é bastante elevado, sendo certo que apenas realiza procedimentos em caráter particular. Tal opção, porém, não pode ser imputada ao plano de saúde demandado".
2. Conforme pacificado pela Segunda Seção, "O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp n. 1.459.849/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020)
. Com efeito, seria o caso de julgamento de total improcedência do pedido exordial e não de imposição de reembolso, ainda que limitado à tabela do plano de saúde - o que se mantém, em vista da vedação da reformatio in pejus. [...] (STJ. AgInt no AREsp n. 1.980.651/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 13/6/2022.)

Ou seja, via de regra, o tratamento médico coberto pelo plano de saúde deve ocorrer na rede credenciada.

Contudo, no caso em comento foi a própria operadora de plano de saúde Agravada que a indicou ao paciente para realização do tratamento na clínica Casulo.

Com efeito, tratando-se de criança portadora de transtorno do espectro autista (TEA), são necessários cuidados especiais visando o devido desenvolvimento infantil.

Sob esse enfoque, a jurisprudência deste Sodalício vem reconhecendo que,
em caso de necessidade de transferência do tratamento para outro estabelecimento credenciado, é preciso que seja realizada a transição de forma a minimizar os prejuízos ao tratamento
. Confira-se:

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. TRANSIÇÃO DE TRATAMENTO
. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por P.D.M., deferiu parcialmente tutela de urgência.
A decisão determinou a continuidade do tratamento de terapias multidisciplinares prescritas para o autor, com reembolso pela agravante, até a apresentação e cumprimento de um plano de transição para clínica credenciada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência; (ii)
verificar a legalidade da exigência de continuidade do tratamento em clínica não credenciada até a implementação do plano de transição.
III.
RAZÕES DE DECIDIR A ANS obriga a cobertura de terapias indicadas para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme RN-ANS nº 539/2022. A operadora de plano de saúde pode exigir que o tratamento seja realizado em clínica credenciada, desde que disponibilize prestadores aptos para tanto, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A migração abrupta de clínica pode prejudicar o desenvolvimento do menor, justificando a necessidade de um plano de transição para preservar a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento até a implementação de um plano de transição, quando houver mudança de prestadores. A operadora de saúde pode exigir a migração para clínica credenciada, desde que os profissionais sejam aptos ao tratamento necessário.
(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5006753-49.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, data 19/11/2024)

Este também é o entendimento de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS FORA DA REDE CREDENCIADA AO PLANO DE SAÚDE . LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR REALIZADO COM OS MESMOS PROFISSIONAIS HÁ MAIS DE 4 ANOS. DESCREDENCIAMENTO DA CLÍNICA PELO PLANO DE SAÚDE. VÍNCULO TERAPÊUTICO ESTABELECIDO . ALTERAÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE PODERÁ CAUSAR PREJUÍZO À EVOLUÇÃO CLÍNICA DA AGRAVANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA INFANTE JUNTO À EQUIPE QUE JÁ A ATENDE JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA .
CUSTEIO LIMITADO AOS VALORES PRATICADOS PELA OPERADORA DE SAÚDE JUNTO À SUA REDE CREDENCIADA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO NA DEMORA PRESENTES . REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08048482820248200000, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA
– POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO – PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo. Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290734620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Como bem delineado pelo
Parquet
no parecer exarado no ID 16156659, a Unimed
não apresentou prova documental da adoção de providências para a migração terapêutica
dos pacientes anteriormente assistidos pela Clínica Casulo.

Ademais, neste agravo de instrumento
não há elemento capaz de comprovar a capacidade técnica dos profissionais
que integram o corpo clínico da Clínica credenciada Venturim, o que deve ser considerado no deslinde do feito diante das necessidades do menor.

Desse modo, entendo devida a manutenção do tratamento multidisciplinar perante a Clínica onde os tratamentos foram iniciados.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o agravo interno interposto pela operadora de plano de saúde contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto por
E.D.S.R.,
menor representado por sua genitora
Aline de Souza Brito,
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão objurgada, deferir a tutela de urgência pleiteada para determinar que o menor continue o tratamento na Clínica Casulo, até que a regular instrução do feito possa esclarecer a compatibilidade do tratamento realizado perante a nova Clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno interposto.